Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão contrária às provas dos autos. Pena-base. Tentativa. Fração. Dano moral. Recurso do réu provido em parte. Não provido o do Ministério Público.
I. Caso em exame.
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se é caso de valorar negativamente as circunstâncias do crime; (iii) a fração de redução pela tentativa; (iv) o valor da indenização mínima pelos danos morais.
III Razões de decidir.
3. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o réu amparada nos depoimentos da vítima e testemunhas, além dos laudos periciais, que demonstraram que ele golpeou a vítima, com martelo, na região da cabeça, evidenciando dolo de matar – direto ou eventual.
5. As circunstâncias do crime - cometido em plena luz do dia e no ambiente doméstico - não extrapolam as do tipo penal de homicídio, sobretudo se reconhecida a qualificadora do feminicídio. Não se pode utilizá-la para aumentar a pen-base, pena de bis in idem.
6. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa de homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se a vítima, embora atingida com golpe de martelo na cabeça, teve lesão corporal de natureza leve e não sofreu perigo de vida, mantém-se a redução da pena na fração intermediária de 3/5.
7. Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV Dispositivo.
8. Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. CP, art. 14, II e 121, § 2o, I, IV e VI e § 2o-A, I (redação anterior à L. 14.994/24).
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 21.11.2023. TJDFT; acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, PJe 13.12.2019.